Tribunal: CARF
Processo: 10140.722914/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722914/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.017 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
OLENKA MARIA GARCIA MOLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo trata de impugnação contra a Notificação de Lançamento, fls. 40/44, emitida
nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722914/2019-01
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722914/2019-01

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido..
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722914/2019-01

sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte foi autuado sob a seguinte fundamentação:

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.017 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722914/2019-01

Pelo que já foi relatado, sabe-se que a contribuinte tem direito à isenção por moléstia
grave dos rendimentos de aposentadoria apenas a partir de setembro/2016.
Então, os rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora, no período de janeiro a
agosto/2016, no total de R$ 38.016,03, são tributáveis e deveriam ter sido declarados
como tal, mas não o foram.
Com relação à multa imposta, cumpre ressaltar que sua aplicação decorre do
art. 44, inciso I e §3o, da Lei no9.430/96, ante a omissão de rendimentos constatada pela
fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 93
DF CARF MF
Original